Tribunal: STF
Processo: RE 1515991
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 19) contra capítulo de acórdão (eDoc 13) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A redação inicial da ementa do julgamento apresenta o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. PROMOÇÃO. MERECIMENTO. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO. SUBTENENTES. DECISÃO TCDF. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. LEGALIDADE. CRITÉRIO DE SELEÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    [...]



    Nas razões, sustenta que a Corte Distrital viola o art. 42, caput, da Constituição ao firmar compreensão no sentido de que, para fins de promoção por merecimento ao Quadro de Oficiais da Administração e Especialistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBM/DF, a palavra ‘praça’ contida no caput do art. 79 da Lei n. 12.086/2009 restringe-se a subtenente.



    Ao fim, requer o conhecimento e o provimento do apelo excepcional “[...] para afirmar que a palavra “praça” – contida no caput do artigo da lei nº 12.086/2009 – abrange as categorias de Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo e Soldado, com fundamento no artigo 42 da Constituição Federal, bem como seja determinado ao Distrito Federal que nos novos editais do Processo Seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM, não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes [...]” (eDoc 19, fls. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o Colegiado de origem se baseou em interpretação de legislação infraconstitucional e de cláusulas editalícias, bem assim nos fatos e nas provas, para aduzir que, na promoção por merecimento ao Quadro de Oficiais da Administração e Especialistas do CBM/DF, o praça a que se refere o caput do art. 79 da Lei n. 12.086/2009 se refere tão somente ao subtenente, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Em 04/03/2022, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal publicou os editais 16 e 17/2022, com abertura de processo seletivo para o curso preparatório de oficiais da administração e especialistas bombeiro militar - CPO/BM em vagas pelo critério de mérito intelectual dos candidatos. 



    A disposição 1.3 do edital previu:



    [...]



    Verifica-se que o referido edital foi elaborado em conformidade com a resposta dada à consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, pela qual solicitou manifestação do Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca das medidas que deveriam ser adotadas pela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais – CPO previsto no art. 79 da Lei 12.086/2009. 



    O Tribunal de Contas do Distrito Federal proferiu a decisão de n. 408/2022, em 23/02/2022, por unanimidade:



    [...]



    Pois bem. 



    Não se extrai qualquer nulidade na decisão proferida pelo Tribunal de Contas, muito menos se pode reconhecer nulidade no critério estabelecido no processo seletivo de promoção por merecimento realizado pelo CBMDF quanto à patente de Subtenente. 



    Nos termos do art. 30 da Lei 8.255, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, “praça” é a denominação que se dá aos militares que compõem os Quadros Gerais de Praças (QGPBM), que são, hierarquicamente: Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo e Soldado. 



    Já os Quadros de Oficiais são: Combatentes (QOBM/Comb), de Saúde (QOBM/S), Complementar (QOBM/Compl), de Administração (QOBM/Adm), Especialistas (QOBM/Esp) e Capelães (QOBM/Cpl). 



    A Lei 7.479, de 2 de junho de 1986, que Aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, prevê em seu art. 61:



    [...]



    Seguindo a linha do citado estatuto, o art. 79, caput da Lei 12.086 de 6 de novembro de 2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, prevê: “Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras ( )”.



    [...]



    Percebe-se que, para não ferir o critério gradual e sucessivo relativo a promoções, previu-se que somente os subtenentes poderiam se candidatar a promoção por merecimento (§ 3º); e, nos primeiros cinco anos de sua vigência, em não havendo subtenentes, somente primeiros-sargentos poderiam participar (§ 3º, III). 



    Verifica-se que a ressalva da possibilidade de participação de primeiros-sargentos foi condicionada ao fator temporal (naqueles primeiros cinco anos) e ao fator concorrência (não haver subtenentes), e de tudo isto se pode extrair o objetivo de garantir a preservação do fluxo regular de promoção nos cinco primeiros anos (razoável concluir que, após tal período, haveria mais subtenentes aptos a concorrer).



    Nesse passo, nota-se que a decisão do TCDF não viola as leis que dispõem sobre os militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e estas, por sua vez, obedecem ao comando da Constituição da República previsto em seu artigo 42.



    [...]



    E, no ponto, reformo a sentença para o fim de definir, quanto ao critério de promoção por merecimento em editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM, legalidade da limitação a subtenentes.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, dos óbices contidos nos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente